Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702890-88.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICKCARE CLINIC ESTETICA AVANCADA LTDA AGRAVADO: CATIENE ROMEIRO DE JESUS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerida, em face da decisão que indeferiu o parcelamento do débito e condenou a requerida ao pagamento dos encargos previstos no art. 523 do CPC. Não foram oferecidas contrarrazões. Nos termos dos artigos 29, inciso II e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento, porém deixou de comprovar nos autos o recolhimento do preparo recursal, sob a justificativa de que o sistema do tribunal no momento da emissão da via apresentava inconsistência. Restabelecido o sistema, foi concedido prazo para comprovação do recolhimento das custas. Entretanto, a agravante quedou-se inerte, restando deserto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais possui legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o agravo de instrumento por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora